Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703249-65.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTACAO E TURISMO LTDA - ME EMBARGADO: KLEBER NUNES DE LIMA, CINTHIA SOARES LIMA, FILIPE DIAS SOARES LIMA, DEBORA PEREIRA VILELA, VP VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrida GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTAÇÃO E TURISMO LTDA em face da decisão que não conheceu do recurso interposto pelos autores, ante sua deserção. Insurge-se a embargante tão somente no tocante ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência; alega contradição uma vez que os honorários foram fixados em percentual de 20% sobre o valor da condenação, cujo valor é ínfimo; defende que nesses casos os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC/2015. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam a Lei dos Juizados quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em "segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". Logo, não há que se falar em aplicação do CPC/2015, devendo ser aplicada a literalidade do regramento estabelecido nas Leis dos Juizados, nos termos em que restou consignado na decisão de id 44748205. Portanto, não se configuram os vícios alegados. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora